Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002806-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ RAFAEL GOMES DA SILVA - CPF: 058.882.961-71 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002806-21.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

LUIZ RAFAELGOMES DA SILVA

EMBARGADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA –
NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – PRETENSÃO RESISTIDA – NECESSIDADE DA PROPOSITURA DA AÇÃO -

CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão e contradição no julgado com relação ao ônus sucumbencial, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002806-21.2019.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ RAFAEL GOMES DA SILVA
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante, apenas para inverter o ônus sucumbencial em razão da caracterização da pretensão resistida e insatisfeita a justificar a propositura da demanda, mantendo a sentença inalterada em todos os demais pontos (ID 60775489).

Em suas razões recursais (ID 68540499), sustenta a parte autora, ora embargante, a ocorrência de contradição e omissão no julgado a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, o qual possui nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada.

Sustenta ainda que, em que pese a decisão embargada ter invertido o ônus sucumbência, não houve a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios quando da prolação da sentença.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo, com a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além de prequestionar a matéria, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 69773475 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002806-21.2019.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

LUIZ RAFAELGOMES DA SILVA

EMBARGADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme relatado, pretende a embargante a condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial tendo em vista o reconhecimento da pretensão resistida a justificar a propositura da demanda.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente incorreu em omissão e contradição o acórdão ora embargado, pois embora tenha reformado a sentença neste ponto reconhecendo a pretensão resistida da seguradora, deveria ter constado expressamente a condenação da embargada com a consequente fixação dos honorários sucumbenciais e não a inversão do ônus sucumbencial como consignado no voto (ID67513957)

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar os vícios apontados, ou seja,
ONDE SE LÊ
:

Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso apenas para condenar a parte seguradora, ora apelada, ao pagamento integral do ônus sucumbencial.
LEIA-SE
:
Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, o qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do que dispõe o §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso apenas para condenar a seguradora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do que dispõe o §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados de maneira em que onde
consta:

[...] Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso apenas para condenar a parte seguradora, ora apelada, ao pagamento integral do ônus sucumbencial.[...]”,
conste

“(...)Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, o qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do que dispõe o §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15. Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso apenas para condenar a seguradora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do que dispõe o §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15. [...]”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021